Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737839-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE I9 CAPITAL LTDA AGRAVADO: ROBERTO BERTHOLDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração (ID 65491635) interpostos por ROBERTO BERTHOLDO contra decisão desta Relatoria (ID 65112814) que deferiu pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE I9 CAPITAL LTDA. Nas respectivas razões, afirma o recorrente, referindo-se às contrarrazões que apresentou no presente recurso (ID 64712728), que esta Relatoria “não conheceu do Agravo de Instrumento no 0738701-80.2024.8.07.0000, interposto pelo Agravante Rui Berford Dias, por ser manifestamente inadmissível e, ainda, esclareceu que o Agravante manifestou o desinteresse em interpor recurso contra a decisão de não conhecimento do seu agravo”. Pondera que, “caso não haja o mesmo fim de não conhecimento deste agravo, haverá decisões conflitantes entre os agravos de instrumento de mesmo objeto recursal”. Pede, assim, o provimento recursal, no sentido de que seja “saneada a omissão destes fatos não considerados para a concessão da liminar de suspensão dos autos originários, tendo em vista que evidente ausência de probabilidade do direito da pretensão recursal para concessão da liminar, e, por consequência, seja revogada a liminar concedida com imediata decisão de não conhecimento do agravo”. É o relatório. Decido. Assiste razão ao embargante, conforme se verá a seguir. A decisão objeto de impugnação, tanto neste agravo quanto no de n. 0738701-80.2024.8.07.0000, é, em seu dispositivo, a seguinte: Diante da incerteza que paira sobre o crédito perseguido, considerando que a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para formação do título executivo, descabida a propositura de ação de execução, sendo necessário o processamento de ação de conhecimento, em que possível dilação probatória. Assim, emende o autor a petição inicial, adequando-a ao processo de conhecimento. Frente a tanto, esta Relatoria assim se manifestou naqueles referidos autos (ID 65491637): Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. - - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente impugna decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsórcio. VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No entanto, a decisão atacada, além de não estar elencada no exíguo rol de cabimento do recurso ora tratado, bem como não estar demonstrada hipótese de urgência, nos moldes do que apregoa a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, efetivamente, não tem conteúdo decisório. Pelo contrário, apenas atesta ou declara que a emenda determinada, foi efetivamente realizada. A propósito, eis o que o art. 203 do CPC dispõe a respeito do conceito de decisão interlocutória: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Ademais, as questões ventiladas no presente agravo são idênticas às trazidas no bojo do agravo de instrumento outrora interposto, nos autos no 0734302-08.2024.8.07.0000, em trâmite nesta eg. 1a Turma e distribuída a esta relatoria, pelo que forçoso é o reconhecimento da preclusão consumativa. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de decisão interlocutória que aceita emenda à petição inicial, em qualquer fase processual ou em qualquer matiz de ação. Não se vislumbra “prima facie” a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, não restou demonstrada a urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão, até porque eventual ilegitimidade passiva, pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Diante dessas considerações, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Assim, adotando esses mesmos fundamentos como razão de decidir no presente agravo, e para que não haja decisões contraditórias desta Relatoria acerca do mesmo ato dos autos originários (Proc. n. 0705037-55.2024.8.07.0001), merece acolhida a alegação do recorrente sobre a existência de mácula na decisão embargada (65112814). Forte em tais fundamentos, CONHEÇO dos declaratórios e a ele DOU PROVIMENTO para, em suprimento da omissão apontada, NÃO CONHECER do presente agravo de instrumento (932, III, CPC; e 87, III, RITJDFT), revogando a decisão desta Relatoria de ID 65112814, e mantendo incólume a decisão agravada (ID 200374340 dos autos de origem). Oficie-se ao juízo da causa, dando-lhe conhecimento da presente decisão. Publique-se e intime-se. Brasília (DF), 18 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator